Tribunal: TJDFT
Processo: 0724727-62.2023.8.07.0015
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a sentença que condenou o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ao pagamento de auxílio-acidente desde 2/2/2021.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão teria sido omisso quanto aos termos da perícia realizada no curso do procedimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há falar em omissão no acórdão recorrido no que se refere ao conteúdo do laudo pericial, especialmente quanto à análise do quadro psíquico da periciada/embargante. O acórdão foi claro ao pontuar que “o exame técnico atestou ‘comprometimento psíquico do pensamento e do humor, não relacionados ao acidente ou ao trabalho da Autora’ (ID 59853791, p. 16)” (ID 66699799, p. 5).
4. A pretensão de reexame de questões já analisadas nas razões do recurso de apelação, sem que estejam presentes os vícios da omissão e da contradição, não se coaduna com a finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos conhecidos e rejeitados.